Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Separação judicial com cessão de usufruto vitalício. Partilha. Indenização pelo uso. Extinção de usufruto. Hipóteses do art. 1.410 do Código Civil. Não ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Acordo em partilha de bens em separação judicial com cessão de usufruto vitalício em favor da ex-cônjuge e da filha. Ação que visa cobrar indenização pelo uso e extinguir o usufruto.
II. Questão em discussão
2. Avaliar a validade do acordo celebrado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A partilha em divórcio somente é anulável caso ocorram os vícios e defeitos que, em geral, invalidam os negócios jurídicos, na forma estipulada no art. 2.027 do Código Civil, não servindo de argumento a alegação de liberalidade momentânea.
4. A cessão do usufruto de imóvel em favor da ex-mulher e da filha, sem ressalvas quanto ao tempo de duração, equivale à instituição de usufruto vitalício com a mesma eficácia da escritura pública, e só pode ser extinto nas hipóteses do art. 1.410 do Código Civil.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 2.027, CC; art. 1.410, CC.